Tribunal: TJBA
Processo: 0539726-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539726-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIVALDO RIBEIRO LOPES e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: DEL REI ADVOGADOS E CONSULTORES - ME

Advogado(s)
:
GERALDO DEL REI REIS, GUSTAVO SAMPAIO NEVES registrado(a) civilmente como GUSTAVO SAMPAIO NEVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. PERDA DE PRAZO RECURSAL. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE CONCRETA DE ÊXITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por contratantes de escritório de advocacia, sob a alegação de perda de prazo recursal em ação revisional de contrato de financiamento, o que teria causado a perda do imóvel dos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a perda do prazo para interposição de apelação em ação revisional, por parte do escritório de advocacia contratado, configura responsabilidade civil por aplicação da teoria da perda de uma chance.

III. Razões de decidir

3. A perda de prazo recursal pelo advogado está demonstrada, sendo fato incontroverso.

4. Contudo, a responsabilização civil exige a demonstração de que havia probabilidade real de êxito na apelação não interposta.
5. As teses revisadas pelos autores — uso da Tabela Price e da Taxa Referencial — encontram óbice em jurisprudência consolidada contrária às suas pretensões.

6. Ademais, os autores deixaram de cumprir decisão liminar que exigia depósitos atualizados, o que também comprometeu o resultado da ação originária.

7. A ausência de chance séria de reversão da sentença rompe o nexo de causalidade entre a falha do advogado e o alegado prejuízo.
8. Não demonstrada situação excepcional apta a configurar dano moral decorrente da perda da chance.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do advogado pela perda de prazo recursal depende da demonstração de que havia probabilidade concreta de êxito na medida processual não adotada. Ausente essa demonstração, não se configura a perda de uma chance."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.492.872/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 16.03.2020.

TJBA, Apelação 0066171-77.2007.8.05.0001, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, pub. 31.01.2024.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.17.017819-8/003, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, pub. 14.07.2022.
TRF4, AC 5041441-09.2019.4.04.7000/PR, Rel. Desª Vivian Josete Pantaleão Caminha, 4ª Turma, j. 10.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0539726-76.2018.8.05.0001, em que figuram como apelantes
DIVALDO RIBEIRO LOPES e outra
, e, como apelada
DEL REI ADVOGADOS E CONSULTORES - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.